Tribunal: TJMT
Processo: 0001728-43.2009.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0001728-43.2009.8.11.0046
Vistos etc.
A advogada das partes vencidas Nelson Geraldo de Andrade e sua esposa Maria Helena Inácio de Andrade, Dra. Eliana da Costa (OAB/MT 5.447-B), compareceu aos autos após o julgamento do apelo, este ocorrido na sessão de 11/03/2020, alegando que sofreu acidente com lesão grave na perna direita (fratura exposta do platô tibial direito), tendo se submetido à cirurgia de emergência, sendo-lhe recomendado afastamento das atividades laborais.
De acordo com a documentação apresentada, o acidente ocorreu em 19/01/2020, data em que foi realizado o procedimento cirúrgico.
Conforme atestado médico assinado, em 17/04/2020, pelo ortopedista e traumatologista Juliano Almeida e Silva (CRM/RO 5047), a causídica necessidava continuar o afastamento das suas funções por mais 90 (noventa) dias.
Em vista disso, a advogada Eliana da Costa pugna pela prorrogação do prazo para apresentar o recurso contra o Acórdão proferido neste apelo, com início a partir de 17/07/2020.
Eis o que merece registro. Decido.
O acórdão proferido neste apelo foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 04/05/2020, iniciando-se a contagem do prazo recursal em 05/05/2020 (terça-feira).
Quando o advogado é acometido de doença ou evento que lhe impede de praticar determinado ato processual, é evidente que o seu constituinte não pode ser prejudicado.
Com efeito, assim como previa o artigo 183 do revogado Código de Processo Civil, o artigo 223 do Diploma vigente estabelece, de modo genérico, que:
Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.
§ 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.
§ 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.
Especificamente quanto ao prazo recursal, o artigo 313, inciso I, c/c 1.004 do Código de Processo Civil vigente dispõe que, se durante o prazo para a interposição do recurso, sobrevier o falecimento do advogado ou ocorrer motivo de força maior que suspenda o curso do processo, será tal prazo restituído em proveito da parte, contra quem começará a correr novamente depois da intimação.
O STJ tem posicionamento pacífico no sentido de que quando a Procuração outorgada pela parte contemplar mais de um advogado, o impedimento ocasional de um profissional é, em regra, imediatamente suprido pelo outro, sem projetar qualquer repercussão ao andamento do processo.
Quanto à avaliação da justa causa, alegada como justificativa para a prorrogação do prazo recursal, há de ser motivo sério, bem comprovado, ou seja, verdadeiramente grave, explicado por meio de atestado médico circunstanciado.
E mais. As 3.a e 4a Turmas do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado de forma corriqueira, calcados em vários precedentes, da seguinte maneira:
"A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a doença do advogado somente pode constituir justa causa para autorizar a interposição tardia de recurso se, sendo o único procurador da parte, estiver o advogado totalmente impossibilitado de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato a colega seu para recorrer da decisão, o que não ocorre no caso específico" (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 531.572/RS, da relatoria do ministro Marco Buzzi – sem destaques no original).
No caso dos autos, nota-se que Nelson Geraldo de Andrade e sua esposa Maria Helena Inácio de Andrade outorgaram poderes ad judicia apenas para a advogada Eliana da Costa (OAB/MT 5.447-B), a qual possui escritório no Município de Comodoro/MT, local onde ocorreram os fatos.
À luz parágrafo 1o do artigo 223 do CPC, no meu modo de ver, o motivo apresentado para a suspensão do prazo recursal não se constitui fato intransponível, que impede a causídica de ter acesso ao acórdão, assim como de elaborar a minuta do recurso cabível, mormente porque o feito é eletrônico, e não exigirá o uso de força física para o seumanuseio.
De mais a mais, a causídica nada apresentou sobre a impossibilidade de substabelecer os poderes, com reservas, para que um colega possa recorrer especificamente dessa decisão.
Dito isso, sem embargo ao quadro de saúde do momento, indefiro o pedido de suspensão ou de prorrogação do prazo recursal.
Intime-se com urgência.
Cuiabá, 13 de maio de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora